Tribunal: TJES
Processo: 5003128-38.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-38.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GLEIDSON DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003128-38.2019.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: GLEIDSON DE SOUZA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 445216).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, contra a r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
DECLARAR
a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela requerida ITAÚ UNIBANCO S.A. no contrato de empréstimo firmado com o requerente GLEIDSON DE SOUZA SILVA, fixando-os em 2,78% a.m. Por decorrência lógica, fixo o débito total em R$ 2.117,16 (dois mil cento e dezessete reais e dezesseis centavos), a ser pago em 36 prestações de R$ 58,81 (cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos). Fica a requerida ITAÚ UNIBANCO S.A., desde já, instada a abater nas parcelas vincendas os valores eventualmente cobrados em excesso, até a presente data.
"
. Irresignada, sustenta a Recorrente que inexiste irregularidade na contratação, em face da ausência de vícios e pautado na liberdade de contratar. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça Capixaba e do Col. STJ é pacífica no sentido de que a taxa de juros remuneratórios nos contratos bancários em percentual superior a 12% ao ano não constitui qualquer ilegalidade ou abusividade, exceto quando cabalmente demonstrado, e, no caso em apreço, a existência de divergência exorbitante em relação à média do mercado permite haver limitação da taxa pactuada àquela média praticada pelo mercado. Precedentes TJES e STJ (TJES - Apelação 11140202729; STJ - AgRg no Resp 1440011/RS).
7.
Restando configurada que a taxa de juros cobrada no contrato é superior ao praticado no mercado, tenho que a r. sentença merece confirmação. Apesar da Recorrente afirmar que a taxa de juros média de mercado era 116,58% a.a., tenho que na verdade a taxa sustentada é para crédito pessoa não consignada, enquanto na verdade a contratação, em verdade, é de
"Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas"
, ou seja, a tese recursal não é suficiente para rechaçar a r. sentença que reduziu a taxa de juros para 2,78% a.m., relativo ao
"crédito pessoal consignado privado a pessoa física"
. Assim, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, merece confirmação a r. sentença objurgada.

8.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
9.

Recurso conhecido e não provido. 10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que o Recorrente atuou em nome próprio e sem assistência de advogado, inexistindo contrarrazões ao Recurso Inominado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.